Tribunal: TCU
Processo: 029.075/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do empresário individual Sr. Flávio Antônio de Jesus Cristi, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 7/2/2014 a 1/9/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Flávio Antônio de Jesus Cristi (CPF XXX.234.088-XX e CNPJ 16.751.020/0001-34), na condição de empresário individual, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2 julgar irregulares as contas do Sr. Flávio Antônio de Jesus Cristi (CPF XXX.234.088-XX e CNPJ 16.751.020/0001-34), na condição de empresário individual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 07/02/2014 53,46 D 31/03/2014 53,46 D 13/05/2014 53,46 D 06/06/2014 53,46 D 04/07/2014 53,46 D 09/09/2014 53,46 D 03/10/2014 106,92 D 03/11/2014 53,46 D 03/11/2014 60,60 D 28/11/2014 106,92 D 28/11/2014 64,20 D 14/01/2015 64,20 D 14/01/2015 53,46 D 09/02/2015 64,20 D 10/02/2015 106,92 D 03/03/2015 9596,07 D 04/03/2015 698,70 D 04/03/2015 6,00 D 04/03/2015 5078,10 D 02/04/2015 72,00 D 02/04/2015 3,60 D 02/04/2015 8286,30 D 02/04/2015 6042,30 D 05/05/2015 6,00 D 05/05/2015 72,00 D 05/05/2015 9649,53 D 05/05/2015 6951,60 D 12/06/2015 6,00 D 12/06/2015 9970,29 D 12/06/2015 7080,30 D 08/07/2015 6,00 D 08/07/2015 72,00 D 08/07/2015 13,77 D 08/07/2015 7053,60 D 08/07/2015 10077,21 D 05/08/2015 36,00 D 05/08/2015 6,00 D 05/08/2015 10050,48 D 05/08/2015 7276,50 D 31/08/2015 2,40 D 31/08/2015 2442,90 D 01/09/2015 3073,95 D 9.3 aplicar ao Sr. Flávio Antônio de Jesus Cristi (CPF XXX.234.088-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5 encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável.